Tribunal: TJBA
Processo: 8025426-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8025426-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO LOURENCO DE CARVALHO Advogado(s): VICTOR MACEDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL (OBRIGAÇÕES). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. AÇÕES CONEXAS EXTINTAS. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 784, III, CPC (ART. 585, II, CPC/73). ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE AUGUSTO LOURENCO DE CARVALHO contra decisão interlocutória (ID 492645907) proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos da Ação de Execução nº 0128087-59.2000.8.05.0001, movida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2. A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante, na qual se arguia: (i) nulidade da citação da pessoa jurídica co-executada (Cerealista Berimbau Ltda.); (ii) ocorrência de litispendência com ações revisionais anteriores; (iii) invalidade do título executivo (Contrato de Confissão de Dívida) por suposta ausência da assinatura de duas testemunhas; e (iv) iliquidez do título, em razão de suposta renegociação e encargos genéricos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) saber se é válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do Agravante, que assinou o contrato originário na qualidade de procurador ("PP") da empresa, aplicando-se a Teoria da Aparência; (ii) verificar a alegada litispendência entre a presente execução e ações de conhecimento (revisionais), notadamente diante da prova de que tais ações já foram extintas por abandono e transitadas em julgado; e (iii) definir se as alegações de invalidade formal do título (assinatura de testemunhas) e de iliquidez (necessidade de revisão de encargos e suposta renegociação) são matérias passíveis de análise na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, ou se configuram matérias de mérito que exigem dilação probatória, próprias dos Embargos à Execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese de nulidade da citação é improcedente. O Agravante assinou o Contrato de Confissão de Dívidas (ID 305430564) na qualidade de procurador ("PP") da pessoa jurídica, possuindo, portanto, poderes para receber citação referente àquela obrigação. Ademais, o Oficial de Justiça, dotado de fé pública, certificou (ID 305430580) ter citado a empresa na pessoa do Agravante. Aplica-se a Teoria da Aparência, consolidada pelo STJ (AgInt no AREsp: 2416295 SP), que considera válida a citação recebida na sede da empresa por quem se apresenta como representante legal, sem ressalvas. 5. A litispendência é duplamente inexistente. Primeiro, Ação de Execução e Ação Revisional (Conhecimento) não possuem a tríplice identidade (art. 337, §1º, CPC), pois os pedidos são distintos: a execução visa satisfazer o título, enquanto a revisional visa (des)constituir a relação jurídica. Segundo, e de forma fatal, o Agravado comprovou (ID 305432377 e ss.) que as ações revisionais indicadas (nº 0023724-55.1999 e nº 0005192-33.1999) foram extintas por abandono, com trânsito em julgado em 2018. 6. A Exceção de Pré-Executividade é uma via processual estreita, admitida apenas para arguir matérias de ordem pública ou nulidades evidentes do título, desde que comprovadas de plano e que não demandem dilação probatória. 7. As alegações de invalidade formal (ausência de duas testemunhas) e iliquidez extrapolam os limites da Exceção. Quanto à validade, o Juízo a quo e esta Relatoria constataram a presença de duas assinaturas no campo "TESTEMUNHAS" (ID 305430564); infirmar a validade de tais firmas exigiria perícia. Quanto à liquidez, o título parte de valor certo (R$ 50.000,00), e as alegações de juros usurários, anatocismo ou "renegociação posterior" (não comprovada de plano) são matérias de mérito complexas, que exigem perícia contábil, sendo cabíveis apenas em Embargos à Execução, que não foram opostos no momento oportuno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória (ID 492645907) que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Agravo Interno (ID 87844466) julgado prejudicado, ante o julgamento exauriente do mérito do recurso principal. Tese de julgamento: "1. É válida a citação de pessoa jurídica realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal na sede da empresa, mormente quando este atuou como procurador na assinatura do contrato executado, aplicando-se a Teoria da Aparência; 2. Não há litispendência entre Ação de Execução e Ação Revisional, por ausência de identidade de pedidos, sendo a tese afastada de forma absoluta quando as ações de conhecimento já se encontram extintas e transitadas em julgado; 3. A Exceção de Pré-Executividade não comporta dilação probatória. Alegações de invalidade da assinatura de testemunhas (quando visualmente presentes no título) ou de iliquidez do débito por supostos encargos abusivos ou renegociações (matérias de mérito complexas) devem ser arguidas em Embargos à Execução." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 337, §1º, e art. 784, III (correspondente ao art. 585, II, CPC/73). Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2416295 SP (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, T4, DJe 02/05/2024); TJ-BA - Apelação: 80025648520198050274 (Rel. MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, 1ª Câm. Cível, Publ. 15/04/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025426-86.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DE CARVALHO e, como agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante, julgando PREJUDICADO o Agravo Interno (ID 87844466) interposto contra a decisão liminar, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora